Tribunal: TJES
Processo: 0004883-17.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004883-17.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DA NATIVIDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA
PROVA EM RAZÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§4° DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
P
EDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de ocorrência de possível delito, o que se verificou no vertente caso. Precedentes.
2. O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam as penas-bases do apelante, quais sejam, não havendo erro a ser corrigido na primeira fase da dosimetria dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade.
3. Não se desconhece o entendimento de que atos infracionais só possuem o condão de afastar a aplicação da benesse do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas em situações excepcionais, de forma fundamentada, devendo os atos infracionais manterem correlação contextual e temporal com o crime em apuração. No caso, o apelante, que contava com apenas 19 (dezenove) anos ao tempo do crime, respondeu a 08 (oito) procedimentos de apuração de ato infracional, por atos infracionais análogos aos crimes de ameaça, furto, roubo, receptação e desacato, o que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu benefício.
4. Quanto aos pedidos de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ressalto que não há como serem acolhidos, haja vista a pena definitiva para cumprimento do apelante ter sido fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, o que impossibilita o acolhimento da pretensão, nos termos dos artigos 33, § 2º, e 44, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE REVISTA PESSOAL ILEGAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Guilherme da Natividade
,
inconformado com a r. sentença pro
ferida
pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha
às fls.
159/164
.

Antes de entrar no mérito do processo, impende analisar a questão preliminar suscitada pela defesa, que, em resumo, pretende a nulidade d
as provas
em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais
civis
n
o réu
.

A esse respeito, os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte:

Art. 240. [...].

§ 2
º
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

A partir disso
, sustenta a defesa que o procedimento de revista pessoal foi realizado sem
fundadas razões para tanto, acrescentando que o encontro de entorpecentes com o apelante não convalida a ilegalidade da busca pessoal.

Todavia, sem razão a defesa.

Isso porque, a partir d
os depoimentos
do
s policiais civis que participaram da ocorrência
(em esfera policial às fls. 25/28 e em juízo em mídia à fl. 138)
, depreende-se que

os agentes de segurança pública estavam realizando
blitz
em locais
de intenso tráfico de drogas,
quando ao se aproximarem do ora apelante, ele apresentou nervosismo e deixou uma sacola cair no chão,
circunstâncias que
despertaram a
suspeita
na guarnição.

Diante
disso, agindo em total conformidade com o § 2º, do artigo 240, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas r
azões de que o recorrente estava praticando conduta ilícita
, os policiais procederam a abordagem e realizaram a busca pessoal, oportunidade em que
lo
g
raram êxito em encontrar n
a sacola que o apelante dispensou 24 (vinte e quatro) pedras de
crack
, 11 (onze) pinos de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, além de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais) em espécie
.

Sobre a situação versada acima, a Procuradoria de Justiça, em seu parecer no id 4590416, pontuou que “
amparados por fundadas razões, conforme as circunstâncias específicas do caso concreto, os policiais realizaram a busca pessoal no acusado e conseguiram encontrar os objetos ilícitos na sua posse
”.

Acrescentou, ainda, que “
apesar de inexistir prévia autorização judicial, ficou claramente evidenciada a suspeita da prática de crime pelo apelante, restando, pois, afastada a alegação de ilicitude da prova que ensejou a sua condenação
”.

Nessa linha intelectiva colaciono julgado da Corte Superior, a saber:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. 1.
Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou, em princípio, no caso concreto
. 2. De acordo com o contexto fático descrito,
os policiais militares decidiram abordar o veículo ocupado em virtude da atitude suspeita do acusado em acelerar bruscamente o automóvel ao avistar a viatura
. 3. O ingresso no domicílio decorreu da existência de indícios da prática de crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito dentro da residência, portanto justificada a entrada dos policiais no domicílio. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 174.086; Proc. 2022/0379710-0; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

Portanto, considerando
a existência de
fundadas suspeitas de que o apelante estava
praticando conduta criminosa
,
não há como se cogitar em decretação da nulidade da
s provas
, já que não restou comprovada nenhuma
ilegalidade
capaz de macular o conjunto probatório disposto nos autos, de modo que, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que se trata de
recurso de apelação criminal interposto por
Guilherme da Natividade
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha
às fls.
159/164
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03v dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...]
no dia 27 de junho de 2022, aproximadamente as 22h3
0m
in, na Av. Boa Vista, Barramares, Vila Ve
l
ha/ES, em frente ao n
º
641, o Denunciado GUILHERME DA NATIVIDADE, inicialment
e
identificado co
m
o "Guilherme Silva Santos", trazia consigo várias substâncias entorpecentes ilícitas, qual seja: maconha, cocaína e
crack
, destinadas a comercialização, e ainda, tinha em depósito uma arma de fogo do tipo metralhadora, calibre .380 ACP, fabricação artesanal, devidamente municiada, conforme BU n
º
48188354.

Consta dos autos que, no dia e horário dos fatos, Autoridades Policiais que realizavam cumprimento de escala ISEO em Vila Ve
l
ha/ES, tiveram suas atenções voltadas para u
m
indivíduo, inicialmente identificado como sendo "Guilherme da Silva Santos", já que este apresentou comportamento desconfortável e de nervosismo com a presença policial, tendo soltado a sacola que carregava, fato que ensejou sua abordagem.

Extrai-se dos autos que, durante a abordagem foi realizada revista
p
essoal, oportunidade que foi encontrado no bolso da bermuda do Denunciado a quantia de R$219,00 (duzentos e dezenove reais) em espécie, e no interior da sacola que o indivíduo carregava, foram encontradas 01 (uma) "bucha de maconha", 11 (onze) "pinos de cocaína' e 24 (vinte e quatro) "pedras de crack", embaladas separadamente e prontas para venda.”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o réu

nas sanções do
artigo 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06, e artigo 307, do Código Penal
, na forma do artigo 69, do mesmo código,
à pena
total
de
05 (cinco) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção
,
e pagamento de

50
0 (
quinhe
ntos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
177/186
, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal,
e o

r
econhecimento
d
a causa de diminuição de pena
prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.
Ainda, postula o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que a autoria e a materialidade do crime foram devidamente comprovadas, não havendo inconformismo quanto a tal ponto, de modo que
passo à análise do pedido de
redimensionamento da
s pena s -base s est abelecida s
na sentença para o mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas
e falsa identidade
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Assim,
quanto ao crime do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,

ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, o magistrado sentenciante expressamente considerou desfavorável ao réu a
diversidade e
quantidade das drogas apreendidas, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, sendo a pena-base fixada em
0
5
(
cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e
5
00 (
quinh
entos) dias-multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

N
esse ponto
, é cediço que
o artigo 42, da Lei nº 11.343/06 prevê a preponderância da natureza e
da
quantidade d
a
droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal,
de forma que, considerando que foi apreendida
in casu
três entorpecentes diferentes, quais sejam, crack, cocaína e maconha,
entendo que
o Juiz de 1ª instância agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II – Com efeito,
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente.
III – Na presente hipótese, a Corte de origem fixou a pena-base do paciente acima do mínimo legal considerando "que foram apreendidos mais de um tipo de entorpecente, sendo um deles o crack, que possui alto poder lesivo à saúde e elevada capacidade de causar dependência em seu usuário, o que justifica a exasperação da reprimenda inicial, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas" (fl. 393), razão pela qual o V. acórdão, quanto ao ponto, se encontra de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. [...
].
Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.363; Proc. 2023/0089895-8; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 31/08/2023).

Já em relação ao crime do
artigo 307, do Código Penal
, o magistrado
a quo
reconheceu a circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, de motivos do crime como desfavorável ao réu.

A esse respeito, coaduno com a valoração negativa atribuída na sentença, haja vista que ao ser interrogado em juízo o apelante afirmou que apresentou nome falso na tentativa de ser liberado pelos policiais militares.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante,
de forma que
é
inviável a redução da pena-base ao mínimo legal
.

A título elucidativo, n
a segunda fase,
foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea quanto ao crime de falsa identidade, e a atenuante de menoridade relativa, de forma que foi estabelecida a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e quanto ao crime de falsa identidade em 03 (três) meses de detenção.

Ainda no que diz respeito à dosimetria da pena
, a
defesa postula
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço,
em que pese a primariedade do apelante, a causa de diminuição de pena
do tráfico privilegiado não foi reconhecida
em razão das diversas passagens pela Vara de Infância e Juventude quando adolescente, o que evidencia que
ele se dedica a atividades criminosas.

Nesse ponto, merece ressalva que não se desconhece o entendimento de que atos infracionais só possuem o condão de afastar a aplicação da benesse do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em situações excepcionais, de forma fundamentada, devendo os atos infracionais manterem correlação contextual e temporal com o crime
em apuração
.

Vejamos julgados nesse sentido, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGISTROS RECENTES DE ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA E IDÔNEA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese,
a negativa da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 está fundada na presença de anotações pela prática de sete atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, reiterados e anotados em curto espaço de tempo, o que denota a dedicação do agente à atividade delitiva e está em consonância com o entendimento prevalecente da Terceira Seção desta Corte no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração
(ERESP n. 1.916.596/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). Precedentes.
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 864.172; Proc. 2023/0387659-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 19/12/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...].
II – O parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. III – Consoante orientação exarada no bojo do ERESP n. 1.916.596,
para que seja possível o afastamento da referida redutora com base em atos infracionais pretéritos, deve-se apurar a gravidade de tais atos, que devem estar devidamente documentados nos autos, bem como deve ser verificado o lapso temporal decorrido entre eles e o crime em apuração, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
lV - No presente caso, houve fundamentação idônea para a negativa à incidência da redutora referente ao tráfico privilegiado, visto que o paciente possui dois registros de atos infracionais graves, análogos aos crimes de homicídio e de roubo majorado, em datas próximas de sua prisão, não fazendo, portanto, jus à referida redutora, consoante jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 822.705; Proc. 2023/0156711-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 01/12/2023).

No caso, conforme pontuado na sentença, o apelante, que contava com apenas 1
9
(dez
enove
) anos ao tempo do crime, respondeu a 08 (oito) procedimentos de apuração de ato infracional, por atos infracionais análogos aos crimes de ameaça, furto, roubo, receptação e desacato,
o que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu benefício
.

Por derradeiro, quanto aos pedidos de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ressalto que não há como serem acolhidos, haja vista a pena definitiva para cumprimento do apelante ter sido fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, o que impossibilita o acolhimento da pretensão, nos termos dos artigos 33, § 2º, e 44, ambos do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)